Tribunal: TJES
Processo: 5004890-50.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE
RECORRIDO: CLOVES ARNALDO PRETTI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Vistos em inspeção. Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada por
Maria de Fáima Sousa Fagundes Trindade em face de Cloves Arnaldo Pretti na qual pugnou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sustentou, em apertada síntese, que
representa a herdeira testamentária da falecida Antônia Pereira de Souza. Dentre os bens deixados, estão 35% (trinta
e cinco por cento) da sociedade empresarial Mercedinha de Colatina Ltda. Passou a frequentar a sede da pessoa jurídica para se inteirar dos atos de gestão praticados, momento em que passou a ser desrespeitada e humilhada pelos demais sócios, chegando a ter sua entrada proibida na sede da pessoa jurídica. Obteve autorização judicial emanada da 2.ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina para conseguir acesso à empresa, sem sucesso no entanto.

O juízo singular proferiu sentença (
id.
7394496) indefe
rindo os pedidos iniciais.

A autora, irresignada, interpôs Recurso Inominado (
id.
7394502) pugnando a reforma da sentença de piso para procedência dos pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões (
id.
7394507).

Os autos vieram-me conclusos após distribuição.

Em pauta para julgamento. Decido.

Inicialmente, entendo que a autora faz
jus
as benesses da gratuidade de justiça, razão pela qual defiro o pleito formulado.

Os pressupostos de admissibilidade recursal encontram-se preenchidos, permitindo a análise meritória, que passo a fazer.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se a autora faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais em razão dos fatos narrados nos autos, notadamente as supostas humilhações sofridas pela autora em razão da suposta proibição de acesso à sede da pessoa jurídica Mercedinha de Colatina Ltda., mesmo com comando judicial em sentido oposto.

Consabido, para que se configure a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração: i) da ilicitude da conduta; ii) da ocorrência de dano; iii) do nexo de causalidade entre ambos; sendo certo que a ausência de quaisquer dos requisitos impossibilita a concessão do pleito indenizatório.

Pois bem. Das provas coligidas aos autos, as quais tive o cuidado de analisá-las
diligentemente, não é possível a caracterização do elemento dano, isto é, os documentos acostados não apontam como a autora foi humilhada pela conduta do requerido.

Além disso, os fatos esposados nos autos indicam que a autora teria sido humilhada e expulsa a força da sede da empresa pelo requerido. Todavia, de todos os documentos acostados aos autos, sobretudo os boletins de ocorrência que tiveram suas narrativas confirmadas pelas testemunhas em sede de audiência (
id.
7394494), não é possível a verificação do dano narrado.

Conquanto a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possibilite o pleito de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita, com ou sem fixação de multa cominatória
(REsp 1689074/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018),
é necessário que se conjugue os elementos ensejadores da responsabilidade civil, sob pena de enriquecimento ilícito
.

A
doutrina afirma que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

N
o caso em concreto, malgrado esteja evidente a desobediência a comando judicial, não se pode afirmar a existência de danos morais indenizáveis à autora, porquanto não caracterizado o dano sofrido. Ademais, o recebimento de indenização por danos morais não teria o condão de dar livre acesso à sede da pessoa jurídica, de modo que tal situação deve ser comunicada e enfrentada pelo juízo processante do inventário e sucessão da falecida.

Quanto ao mais, entendo que a sentença de primeiro grau enfrentou todos os argumentos expostos pelas partes com brilhantismo, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de voto, com fundamento no artigo 46, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 11, deste Colégio Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO
A ELE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença proferida
.

Nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça, consoante artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)